Tribunal: TJMT
Processo: 0028687-56.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028687-56.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MONICA BULGARELLI MENDES - CPF: 496.469.821-15 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ADQUIRIDO DAS RÉS NÃO FOI ENTREGUE COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MURO DE ARRIMO – TRABALHO PERICIAL INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA NA ORIGEM – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Não sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito ou ligada à simples intepretação do contrato celebrado entre as partes, indispensável que haja realização de prova pericial no imóvel para que o julgador tenha elementos seguros a decidir a questão posta em liça. 2. Mesmo após a realização de prova pericial técnica, permanecendo nebulosa a questão crucial quanto à imprescindibilidade ou não do muro de arrimo, justifica-se a cassação da sentença para que o trabalho pericial seja complementado/esclarecido e, somente então, com informações técnicas completas, possa ser entregue a correta solução aos jurisdicionados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028687-56.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MONICA BULGARELLI MENDES contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Ressarcimento de Danos Materiais
” (Proc. nº 28687-56.2015.811.0041 – Código 1012720), ajuizada pela apelante contra SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I – SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., julgou o pedido improcedente porque, segundo entendeu a magistrada,
“conforme o laudo emitido pelo expert, chegou-se à conclusão de que o imóvel foi construído nos termos do instrumento particular firmado e respectivo memorial descritivo, além de que a ausência da construção do muro de arrimo não descaracterizou a unidade autônoma”
, pelo que
“não há que se falar em obrigação das requeridas em erigi-lo, tão pouco de indenizar a requerente em danos materiais inerentes aos valores despendidos para tal ato
(e)
também não há que se falar em publicidade enganosa, tendo em vista que não há provas nos autos de que as requeridas mentiram sobre produtos ou serviços ou deixaram de dar informações básicas à consumidora, levando-a ao erro, já que não há comprovação nos autos de que a residência em tela teria o aludido muro de arrimo”
. A r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.500,00 (cf. Id. nº 58673031 e 58673035).

A apelante afirma que a sentença apelada
“reproduziu exatamente os mesmos fundamentos que ampararam a decisão terminativa que foi declarada nula por este Tribunal”
(cf. Id. nº 58673038 - pág. 3), quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 137.353/2017, não enfrentando o ponto central da celeuma nem mesmo após a interposição dos embargos declaratórios pela autora/apelante, qual seja, a imprescindibilidade da construção do muro de arrimo em razão da existência de riscos ao imóvel adquirido pela apelante e à incolumidade de seus moradores.

Sustenta que mesmo
“após a cassação da decisão terminativa que não observou a celeuma principal”
e a realização da prova pericial anteriormente requestada e determinada pelo acórdão proferido no citado recurso de apelação, a MMª. julgadora limitou-se a analisar o laudo pericial na parte que convenientemente atendia ao entendimento exposto na sentença anterior de improcedência do pedido, em razão da ausência de previsão contratual de obrigação da parte ré em construir o muro de contenção, sendo que
“a resposta do perito designado, especialmente sobre a necessidade de construção do muro de arrimo para impedir consequências nefastas à integridade física da Apelante, do imóvel e dos vizinhos, não foi em momento algum elemento de fundamentação na sentença ora debatida”
(cf. Id. nº 58673038 - pág. 7/8).

Ressalta que
“a causa de pedir não está ligada (e nunca esteve) diretamente à previsão contratual acerca da construção do muro, mas efetivamente à necessidade de construí-lo sob os enfoques do direito consumerista, que resguarda à Apelante o direito de poder fruir de seu bem sem qualquer embaraços, especialmente sem risco à sua integridade física e do próprio imóvel”
, e, no entanto, a r. sentença
“desconsiderou todo o laudo pericial acostados aos autos, que informou, expressamente, que o imóvel da Apelante foi construído em desnível, em relação ao de seu vizinho, que caso não fosse construído o muro (feito às expensas da Apelante), as águas das chuvas invadiriam o terreno vizinho, que a melhor solução foi aquela adotada pela Apelante (construção do muro de arrimo) para resguardar um terreno plano, não escoando águas da chuva ao vizinho”
(cf. Id. nº 58673038 - pág. 8 e 10).

Pede, pois,
o provimento do recurso com a reforma da sentença apelada, para que
seja julgado procedente o pedido autoral,
“reconhecendo a obrigação das Apeladas em edificar o muro de arrimo, com base no laudo pericial acostados aos autos, condenando-as ao ressarcimento à Apelante do valor gastos para sua edificação, no importe de R$ 6.900,00”
, com inversão do ônus sucumbencial
(cf. Id. nº 58673038 - pág. 15).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 58673044, as apeladas refutam os argumentos recursais e pedem o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a ação expondo que celebrou com as rés contrato pelo qual adquiriu uma “
unidade autônoma, casa nº 406, modelo TN87, fachada F6, localizada na 4ª etapa do empreendimento Condomínio Rio Coxi
pó
”, e que, ao receber a unidade, logo notou que o imóvel “
veio desprovido do muro de arrimo, obrigação esta decorrente do instrumento de contrato de compra e venda celebrado entre as partes, mais especificamente do item 7, subitem 7.2, do Quadro de Resumo, bem como do capítulo 6, itens 6.3 e 6.5
”.

Alegou que o muro de arrimo seria “
essencial à proteção do imóvel dos danos que poderiam comprometer a estrutura da construção
”, haja vista que ele “
é imprescindível para contenção do solo que passou por retirada de material por meio de realização de aterro
”. Disse que, como as rés se recusaram de forma veemente a edificar o muro, teve de pagar por sua construção do próprio bolso e ajuizar a presente demanda para que as rés sejam condenadas a lhe restituir todos os valores que foram despendidos com a obra (cf. Id. nº 58671488/58671489 - pág. 2).

Formalizado o contraditório, o MM. Juiz à época condutor do feito passou ao imediato julgamento da lide, dispensado a instrução probatória por entender que a discussão de mérito circundava matéria eminentemente de direito, e julgou improcedente o pedido da autora ao fundamento de que as rés entregaram o imóvel nas exatas especificações constantes do contrato de compra e venda, que em nenhum momento previu o muro de arrimo para unidade da autora, não subsistindo, pois, motivos para condená-las a ressarcir os gastos da autora (cf. Id. nº 58672974/58672975).

A parte autora interpôs contra referida sentença o Recurso de Apelação Cível nº 137.353/2017, o qual foi provido para
“anular a r. sentença, determinando a devolução dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito, sendo realizada a necessária dilação probatória”
, ficando assim ementado o acórdão:

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ADQUIRO COM AS RÉS NÃO FOI ENTREGUE COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito ou ligada à simples intepretação do contrato celebrado entre as partes, não há como admitir o indeferimento da produção de provas e o julgamento antecipado da lide, sobretudo quando é indispensável que haja realização de prova pericial no imóvel para que o julgador tenha elementos seguros a decidir a questão posta em liça.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 137.353/2017 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 17/07/2018 – DJe 19/07/2018).

O voto condutor do acórdão que anulou a primeira sentença foi proferido com os seguintes fundamentos:

“
(...)
Como se vê, o enfoque dado pelo magistrado foi o de que a pretensão da autora estava estribada exclusivamente no fundamento de que as Imobiliárias/rés tinham obrigação de entregar o imóvel edificado com muro de arrimo em função de especificação/previsão contratual nesse sentido.

No entanto, em leitura mais acurada dos fundamentos da autora/apelante, observo que a causa de pedir não está diretamente ligada à previsão específica de entrega do imóvel com o muro de contenção, mas se funda no argumento de que o imóvel entregue sem o muro de arrimo é defeituoso, possuindo vícios de estrutura/construção que retiram sua ‘condição de habitabilidade’; em outras palavras, a pretensão da autora se pauta no fundamento de que o imóvel está em dissonância da previsão legal e contratual de que o bem seria entregue em perfeitas condições, sem vícios estruturais que comprometessem sua atual ou futura segurança e condição de uso.

Inclusive, para amparar suas assertivas, a autora apresentou laudo pericial por ela encomendado em que o expert concluiu que ‘a construção do muro de arrimo na casa em questão é uma necessidade, e não uma questão de estética’ (cf. fls. 45), documento este que, embora tenha pouco valor probatório por ser realizado de forma unilateral, é prova inicial dos fundamentos autorais de que o imóvel em questão não foi entregue em perfeitas condições estruturais.

Portanto, não há como chancelar a conclusão do magistrado de que o julgamento do mérito da causa prescinde da produção de provas, pois, a toda evidência, é necessário que seja realizada perícia no imóvel para que o julgador tenha elementos seguros a decidir a questão posta em liça, não sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito ou ligada à simples intepretação do contrato celebrado entre as partes”
(cf. Id. nº 58673000 - pág. 4/5).

Com o retorno dos autos à instância de origem, foi realizada a necessária perícia judicial no imóvel, e após a juntada do respectivo laudo e a manifestação das partes, foi proferida a r. sentença objeto do presente recurso, julgando novamente improcedente o pedido autoral, agora sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Da análise dos autos, em pese à cláusula 17.1 do Memorial Descritivo (ID. 2754982 – Pág.1) prever que algumas casas teriam muro de arrimo e/ou talude, verifica-se que a planta da casa em comento não anteviu a construção do muro, consoante se infere do documento acostado ao ID 27549970 – Pág.7.

Em congruência é o resultado que se obteve da realização da pericia judicial, vez que conforme o laudo emitido pelo expert, chegou-se a conclusão de que o imóvel foi construído nos termos do instrumento particular firmado e respectivo memorial descritivo, além de que a ausência da construção do muro de arrimo não descaracterizou a unidade autônoma, vejamos:

“4.2.3- Informe Sr, Perito se o imóvel adquirido pela Autora foi construído nos termos do instrumento particular de compromisso de compra e venda, bem Como nos termos do memorial descritivo;

Sim, foram aplicados os materiais especificados no memorial descritivo, e o imóvel em questão foi entregue com taludes nos fundos.”

[...]

“4.2.10 -Informe 0 Sr. Perito se a ausência do construção do muro de arrimo descaracteriza o imóvel adquirido.

Não , não descaracteriza a unidade autônoma.”

Desta feita, em não havendo comprovação na planta ou em qualquer outro documento apresentado de que o imóvel seria edificado com um muro, bem como pelo que foi atestado no laudo pericial, não há que se falar em obrigação das requeridas em erigi-lo, tão pouco de indenizar a requerente em danos materiais inerentes aos valores despendidos para tal ato.

Do mesmo modo, também não há que se falar em publicidade enganosa, tendo em vista que não há provas nos autos de que as requeridas mentiram sobre produtos ou serviços ou deixaram de dar informações básicas à consumidora, levando-a ao erro, já que não há comprovação nos autos de que a residência em tela teria o aludido muro de arrimo.

É o que preleciona nossa jurisprudência pátria:

(...)

Vale destacar, que no momento da vistoria realizada no imóvel para a respectiva entrega das chaves (ID. 27549970), não se verificou qualquer ressalva por parte da consumidora/autora, acerca da não construção do referido muro, razão pela qual, coadunado à inexistência de prova, o pleito da autora não merece acolhimento.

Para que surja o dever de indenizar, é necessário, primeiramente, que exista ação ou omissão do agente; que essa conduta esteja ligada por relação de causalidade com o prejuízo suportado pela vítima e, por fim, o dano. O que não se vê nos autos, considerando que não restou demonstrado a obrigação das rés de entregar o imóvel provido de muro de arrimo.

Desse modo, não há como reconhecer o dever de ressarcimento dos gastos efetuados com a construção do muro de arrimo no imóvel da autora.
(...)
”
(cf. Id. nº 58673031 - pág. 3/4).

Segundo a autora/apelante, a sentença não analisou a integralidade do laudo pericial produzido, apegando-se às respostas do
expert
aos quesitos das rés na parte que convenientemente atendia ao entendimento exposto na primeira sentença proferida e anulada, quanto à ausência de previsão contratual de obrigação da parte ré em construir o muro de contenção na unidade habitacional adquirida pela autora, o que alega não ser o ponto central da celeuma, conforme já decidido por esta Corte quando do julgamento do RAC nº 137.353/2017.

De fato, a r. sentença apelada apenas reproduziu as respostas do Sr. Perito quanto à ausência de previsão contratual de entrega da unidade imobiliária em questão com edificação do muro de arrimo, não analisando a lide sob o enfoque dado pela petição inicial e reconhecido pelo voto condutor do acórdão que cassou a primeira sentença, ou seja, se a ausência de tal edificação comprometia a estrutura do imóvel de modo a lhe retirar a condição de habitabilidade.

Ocorre que, em análise à integralidade do laudo pericial produzido nos autos, não é possível obter a resposta a esse questionamento, sendo forçoso reconhecer que o laudo é inconclusivo e que, portanto, primordial se faz a complementação da prova pericial produzida, para que sejam abordadas e esclarecidas todas as questões postas em exame nos autos.

Vejamos as respostas aos quesitos das partes e a conclusão do laudo pericial (cf. Id. nº 58673022 - pág. 2/7):

Percebe-se que as respostas aos quesitos das rés em nada contribuem ao deslinde da lide, uma vez que praticamente dizem respeito apenas à intepretação da legislação consumerista e do contrato celebrado entre as partes, sendo que, obviamente, não cabe ao perito judicial interpretar normas ou contrato.

Em outras palavras, nos termos da lição doutrinária de Fredie Didier Junior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira,
“ao perito não é dado, outrossim, intrometer-se na tarefa hermenêutica. Opinar sobre questões jurídicas, interpretando lei ou citando jurisprudência ou doutrina jurídica. Sua atuação é eminentemente técnica e recai, tão-somente, sobre fatos. Só deverá emitir juízos, baseados em sua especialidade profissional, sobre questões de fato”
(BRAGA, P. S.; DIDIER JR., F.; OLIVEIRA, R. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Jus Podivm, 2007, v. 2, p. 179).

Outrossim, o laudo pericial deve ser afirmativo e conter informações claras, respostas lógicas e coerentes às questões suscitadas por meio dos quesitos elaborados pelas partes e pelo julgador, de modo a complementar tecnicamente as informações já constantes dos autos, sendo que, no caso em apreço, embora não se

possa concluir que foi descartada a necessidade da edificação do muro de arrimo para garantir a segurança e condição de uso do imóvel, também não restou claro o laudo pericial, como quer fazer crer a autora/apelante, sobre a imprescindibilidade da construção de tal muro.

Como acima transcrito, ao responder ao segundo quesito formulado pela parte autora (
“no caso do imóvel sob análise, há necessidade de sua construção?”
), o Sr. Perito limitou-se a afirmar que o
“imóvel da requerente se encontra em um nível superior ao do vizinho dos fundos”
, e que o
“desnível entre as duas unidades limítrofes nos fundos foi conformado através de talude (rampa no solo) na entrega dos imóveis aos proprietários”
, afirmando ainda que
“da mesma forma em que foi entregue, existe a possibilidade de executar muros (em desnível nas laterais e no fundo nivelado, executado no nível inferior), porém, para melhor aproveitamento do terreno, com quintal plano, se faz necessário a execução do muro de arrimo, opção escolhida pela requerente”
(cf. Id. nº 58673022 - pág. 2).

Ora, dizer que
“para melhor aproveitamento do terreno
(...)
se faz necessári
(a)

a execução do muro de arrimo”
não significa que ele seja imprescindível, mas também não quer dizer que seja dispensável, ou seja, o laudo não está claro o suficiente para embasar uma sentença de procedência ou de improcedência.

Da mesma forma, as respostas ao terceiro, quarto e quinto quesitos da parte autora também não são suficientes para se esclarecer a questão, haja vista que apenas mencionam que sem o muro de arrimo as águas superficiais das chuvas escoariam para o terreno inferior, mas definitivamente não esclarecem se o talude feito pelas rés/apeladas era suficiente para evitar os danos, já que em resposta ao quinto quesito o
expert
afirmou que
“
a solução para se retirar o talude
, e melhor aproveitamento do terreno, é a execução de muro de arrimo”
(cf. Id. nº 58673022 - pág. 3), ou seja, ainda não disse se o muro de arrimo era realmente necessário, diante da existência do talude.

A redação do item “conclusão” do laudo pericial igualmente não esclareceu a celeuma, já que o Sr. Perito limitou-se a apresentar três opções
“para se vencer um determinado desnível de terreno”
, quais sejam,
“escadaria, taludes e muro de arrimo”
, e a afirmar que
“para esta unidade autônoma em questão
(a adquirida pela autora)
, a Empresa Requerida optou por taludes, e a proprietária Requerente optou por muro de arrimo para melhor utilização do terreno nivelado em seu quintal”
(cf. Id. nº 58673022 - pág. 7), definitivamente não esclarecendo nada.

Embora na sua insurgência recursal a autora afirme que a prova pericial produzida é bastante para garantir a procedência do pedido inicial, ela mesma, ao se manifestar na instância de origem previamente à sentença, admitiu que
“o laudo pericial não foi conclusivo quanto à absoluta necessidade de construção do muro de arrimo”
, e por isso mesmo requereu
“a produção de prova testemunhal, incluindo-se a oitiva do senhor perito”
(cf. Id. nº 58673028), mas talvez porque certificado o transcurso do prazo conferido à autora para manifestação quanto ao laudo, por meio de certidão lavrada pela secretaria do Juízo nas folhas imediatamente anteriores à referida petição (cf. Id. nº 58673027), o pleito autoral sequer foi relatado tampouco levado em consideração pela MMª. Juíza ao proferir a sentença apelada.

Intempestiva ou não a manifestação da autora na origem, e não obstante ela não tenha desta vez postulado em seu recurso pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, tenho que a prova pericial realizada nos autos não alcançou o seu objetivo, já que permanece nebulosa a matéria posta em exame quanto à imprescindibilidade ou não da edificação do muro de arrimo, justificando-se a cassação da sentença mais uma vez para que o trabalho pericial seja complementado/esclarecido e, somente então, com informações técnicas completas, possa ser entregue a correta solução aos jurisdicionados.

Com efeito, sendo o julgador o destinatário direto da prova, a complementação da mesma pode, inclusive, ser determinada de ofício pelo magistrado. A propósito, são os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira:

“Falta enfrentar esta questão: quid iuris, se não vem aos autos a prova de algum fato relevante? Um modo de lidar com tal situação é lançar as conseqüências desfavoráveis da carência probatória sobre o litigante a quem aproveitaria o fato não provado. Nessa perspectiva, as leis costumam estabelecer regras sobre o chamado onus probandi: v.g., no CPC brasileiro, o art. 333, distribui o ônus entre o autor, para fato constitutivo do alegado direito, e o réu, para os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dele.

É essa a única possível solução? Não poderá o juiz, por sua própria iniciativa, ordenar a realização de prova destinada a suprir a lacuna? Sempre nos pareceu, e parece a muitos outros, que a semelhante pergunta se há de responder afirmativamente. Julgar segundo as regras de distribuição do ônus não é atitude que tranqüilize de todo o juiz consciente de sua responsabilidade: ele atira no escuro; pode acertar o alvo, mas pode igualmente errar, e sua sentença, injusta, produzirá na vida dos litigantes efeitos diversos dos queridos pelo ordenamento, quando não diametralmente opostos. Não será preferível que ele procure fazer jorrar alguma luz sobre os desvãos escuros da causa - e, se possível, baseie o julgamento numa ciência mais exata e completa do que realmente aconteceu?

(...) Quem quer o fim, quer os meios. Se a lei quer que o juiz julgue, não pode deixar de querer que ele julgue, tanto quanto possível, bem informado; logo, não deve impedi-lo de informar-se, pelos meios que tenha à mão.

Quando o juiz determina realização de prova para melhor esclarecimentos dos fatos relevantes, não está, em absoluto, usurpando função da parte; não está agindo no lugar dela, fazendo algo que a ela, e só a ela, incumbia fazer. Sua iniciativa não é, a rigor, um sucedâneo da iniciativa da parte: é qualquer coisa de inerente à sua missão de julgador. Ele não atua como substituto da parte, atua como juiz - como juiz empenhado em julgar bem.”
(MOREIRA, J. C., O neoprivatismo no processo civil. Revista de Processo: 2005 v. 30 n. 122 abr, pp. 15/16).

Assim, necessária a cassação da sentença, a fim de que seja complementada a prova pericial produzida, para que sejam abordados e esclarecidos todos os temas postos em exame.

Por estas razões,

de ofício, anulo a sentença apelada por ausência de prova essencial ao deslinde da controvérsia, devendo a prova pericial produzida nos autos ser complementada, esclarecendo-se todos os questionamentos feitos pelas partes, notadamente acerca da imprescindibilidade ou não da edificação do muro de arrimo para a garantia da segurança e condições de uso do imóvel pela consumidora, e,

com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço do recurso da autora, porque prejudicado.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020